Tribunal: CARF
Processo: 10183.723400/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723400/2012-91
ACÓRDÃO
2001-007.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEY DE CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de demanda judicial,
poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Afasta-se o lançamento quando os elementos de prova carreados se
prestam a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte do
imposto deduzido no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723400/2012-91
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/49):
A Notificação de Lançamento de fls. 20/24, exige do contribuinte, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 06/2012, no valor
de R$ 2.872,98 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e oito
centavos). O lançamento originou-se da compensação indevida de imposto de
renda.
Na impugnação oferecida, às fl. 02/11, o autuado alegou, em síntese, que:
· Os rendimentos e as retenções dos impostos de renda decorreram de
decisões judiciais, conforme a certidão de fls. 10;
· Requer o cancelamento do lançamento.
A Autoridade preparadora na revisão de ofício por meio da decisão fls.
34/36, cancelou o Crédito tributário suplementar.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
PAGADORA.
O imposto de renda retido na fonte glosado pelo lançamento não deve ser
restabelecido, quando o contribuinte não comprova a retenção.
Cientificado da decisão, em 25/03/2013 (fls. 54), o contribuinte, em 10/04/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 56/57), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que o valor correspondente a
retenção do imposto de renda retido em virtude de ação judicial, ao teor da certidão de créditos
salariais emitida pela fonte pagadora, requerendo ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/59.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 65), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723400/2012-91
3
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas como preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 10.626,70, apurada em sede de revisão da DAA/2010 retificadora apresentada, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida dedução declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 48/49):
DA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
O Impugnante alega que os rendimentos percebidos decorreram de decisões
judiciais e comprovados pela certidão emitida pela Secretaria de Estado de
Administração do Estado de Mato Grosso, fls. 10.
Em Virtude da impugnação do contribuinte, a Autoridade Preparadora analisou o
documento de fls. 10 e concluiu por intermédio da decisão de fls. 34/36, que não
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723400/2012-91
4
restou comprovado a retenção do imposto de renda constante na certidão de fls.
10, em razão da fonte pagadora não ter declarado na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF e consequência disso considerou somente os
valores informados nesta.
O Impugnante foi cientificado da decisão de fls. 34/36, por meio da intimação de
fls. 40, cientificado conforme a solicitação de cópia do processo fls. 42.
Tendo em vista que o impugnante cientificado da decisão de fls. 34/36, mas não
apresentou manifestação nenhuma, não há como acolher a alegação do
impugnante.
Pois bem. Feito o registro acima, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
decorrentes do processo judicial originário no 25835/2009, pagos mediante precatórios recebidos
da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, onde foi realizada retenção do imposto
de renda sobre os rendimentos apurados – cujo valor retido totalizou R$ 10.626,70 –
oportunizando assim ao Recorrente compensar o imposto comprovadamente retido e recolhido
no ano-calendário de 2009 (fls. 10 e 58).
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando comprovada sua retenção. Isso se dá porque
a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do IR Fonte – cujo recolhimento encontra-se devidamente comprovados
nos autos – também se estabeleceu que a apuração definitiva do imposto se dará na declaração
de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica – logrando, diga-se de
passagem, em demonstrar a incorreção da autuação, desconstituindo assim a presunção de
veracidade da DIRF, ante a inidoneidade das informações nela lançadas, levando-se em conta
que a certidão de créditos salariais emitida pela fonte pagadora (fls. 10 e 58) atesta efetivamente
o pagamento e retenção dos levados ao ajuste anual (fls. 15/19) – indene de dúvida acerca da
obtenção de rendimentos no ano-calendário de 2009, com a consequente comprovação da
retenção tributária, possibilitando-lhe assim promover o aproveitamento do valor retido (R$
10.626,70), razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
ancorado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723400/2012-91
5

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original